Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700462-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMAURI LEÔNIDAS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A embriaguez voluntária não acarreta, de plano, a incompatibilidade com a qualificadora do motivo fútil, uma vez que não exclui a imputabilidade ou o elemento subjetivo da conduta. No presente caso, existem indícios suficientes de que o recorrente agiu com dolo de matar e por motivo fútil, qual seja, o fato de a vítima ter apartado briga entre ele e terceiro, devendo a qualificadora ser mantida, a fim de que o Conselho de Sentença possa examiná-la. 2. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, bem como 413, § 1°, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser excluída a qualificadora relativa ao motivo fútil, tendo em vista que se encontrava em estado de embriaguez no momento da prática do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso II, ambos do CP, bem como 413, § 1°, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Há indícios de que o crime foi praticado por motivo fútil, pois o recorrente teria tentado matar a vítima em razão de esta intervir em entrevero entre ele e terceiro. Tal situação foi narrada pela vítima ao ser ouvida na delegacia de polícia e confirmada em juízo pelos depoimentos das testemunhas LUIZ CARLOS e WAGNER. A informação prestada pelo réu, em seu interrogatório judicial, de que estava sob o uso de Rohypinol e embriagado não é suficiente para, neste momento, afastar a análise da qualificadora do motivo fútil (...). Observa-se que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade (...). No presente caso, existem indícios suficientes de que o recorrente agiu com dolo de matar e por motivo fútil, qual seja, o fato de a vítima ter apartado briga entre ele e terceiro” (ID 33055933). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade, nos termos do artigo 28, I e II, do Código Penal” (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/6/2016). No mesmo sentido: AGR no REsp 1928865/SP, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 8/4/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027